Tribunal: TJSP
Processo: 1000005-24.2019.8.26.0621
Classe: Remessa Necessária Cível / Assistência à Saúde
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ASSISTÊNCIA À SAÚDE. Ação Civil Pública. Cachoeira Paulista. Ascite. Hepatomegalia. Tratamento de saúde. Exame e intervenção cirúrgica. Fornecimento. – O órgão ministerial comprovou que Elizabeth necessita da realização dos exames médicos prescritos para o diagnóstico e tratamento adequado aos sintomas apresentados, conforme as prescrições médicas acostadas à inicial, não sendo a falta de

Ementa:
ASSISTÊNCIA À SAÚDE. Ação Civil Pública. Cachoeira Paulista. Ascite. Hepatomegalia. Tratamento de saúde. Exame e intervenção cirúrgica. Fornecimento. – O órgão ministerial comprovou que Elizabeth necessita da realização dos exames médicos prescritos para o diagnóstico e tratamento adequado aos sintomas apresentados, conforme as prescrições médicas acostadas à inicial, não sendo a falta de padronização óbice ao fornecimento do que foi receitado; e a decisão se amolda à jurisprudência assente deste tribunal e dos Tribunais Superiores, que privilegiam o direito à saúde garantido no art. 196 da Constituição Federal. A relevância dos fundamentos do pedido tem assento no art. 6o da LF no 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde, que instituiu o SUS) que assegura a assistência farmacêutica. Ofensa ao art. 2o da CF que não se entrevê. – Procedência. Recurso oficial desprovido.